Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E ANULATÓRIA DE AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A edificação em área pública está sujeita à intimação demolitória, o que autoriza o exercício do poder de polícia estatal de forma direta e imediata (arts. 133, § 4o, da Lei distrital no 6.138/2018 e 181, parágrafo único, III, do Decreto Distrital no 43.056/2022).
2. Segundo a jurisprudência do STF, há “Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite” (ARE 1327180 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024). Mais que isso, “A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária” (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021.). Nesse sentido, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula no 619/STJ).
3. Não obstante incontroversa a posse exercida pela apelante sobre o imóvel objeto de litígio e a despeito da alegação de se tratar de edificação consolidada no tempo, o acervo fático-probatório dos autos evidencia que a área está inserida em zona rural incorporada ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e situada na APA do Planalto Central, tratando-se de obra sem devido licenciamento não sujeita à regularização, o que deu azo ao auto de intimação demolitória, por infração à legislação aplicável. Assim, não há que se falar em empecilhos ao exercício do poder de polícia distrital no sentido da demolição das obras edificadas irregularmente.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.